Tribunal: STF
Processo: RE 521813
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO.
   SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
   NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. A
   sentença de pronúncia deve ater-se ao exame da materialidade e de
   indícios suficientes da autoria. A fundamentação exigida pela
   norma constitucional, neste caso, não deve aprofundar-se
   demasiadamente no exame dos elementos que instruem o processo,
   sob pena de incorrer-se em excesso de linguagem. Uma análise
   exauriente das provas poderia influenciar a decisão dos jurados
   oportunamente e prejudicar a ampla defesa. Precedentes.
2.
   Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do
   Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do
   recorrente.
3. Recurso Extraordinário improvido.